Tribunal: TJBA
Processo: 8002169-38.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002169-38.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MARLENE DA ROCHA SALUSTIANO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO.

V
ERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF.
VALOR A SER CUSTEADO POR AMBOS ENTES PÚBLICOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de N.º
8002169-38.2022.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que são apelante e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, pela razões expendidas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça